Tribunal: TJSP
Processo: 2234966-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE À PESSOA NATURAL. JUÍZO A QUO QUE CONCEDERA PRAZO PARA O AGRAVANTE COMPROVAR FAZER JUS À BENESSE. AGRAVANTE QUE DESISTIU DO PLEITO E REPETIU O PEDIDO SEM TRAZER AOS AUTOS NOVOS DOCUMENTOS PARA PROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE À PESSOA NATURAL. JUÍZO A QUO QUE CONCEDERA PRAZO PARA O AGRAVANTE COMPROVAR FAZER JUS À BENESSE. AGRAVANTE QUE DESISTIU DO PLEITO E REPETIU O PEDIDO SEM TRAZER AOS AUTOS NOVOS DOCUMENTOS PARA PROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2234966-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
JOSÉ EDSON ROQUE ZUQUETTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2234966-73.2020.8.26.0000/50000 - Monte Alto - Voto no 30.500 – BM/O
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2234966-73.2020.8.26.0000/50000 - VOTO No 30.500
AGRAVANTE: JOSÉ EDSON ROQUE ZUQUETTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO: TATHIANE FREZARIN
COMARCA DE MONTE ALTO - 3a VARA
MMa JUÍZA DE DIREITO: LORENA DANIELLY NOBREGA DE ALMEIDA
AGRAVO
INTERNO
CÍVEL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE À
PESSOA NATURAL. JUÍZO A QUO QUE CONCEDERA
PRAZO PARA O AGRAVANTE COMPROVAR FAZER JUS À
BENESSE. AGRAVANTE QUE DESISTIU DO PLEITO E
REPETIU O PEDIDO SEM TRAZER AOS AUTOS NOVOS
DOCUMENTOS
PARA
PROVAR
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESENÇA
DE
ELEMENTOS
QUE
EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de agravo interno (fls. 1/8 do
apenso) oposto contra decisão monocrática de fls. 40/43, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
Alega o agravante, em síntese, que,
persistindo dúvida a respeito da situação financeira da parte, o
julgamento deveria ter sido convertido em diligência, nos termos do
art. 99, § 2o, do CPC, de modo que entende que foi cerceado seu
direito de defesa. Cita precedente (REsp 1.787.491). Afirma que é
possível concluir, em decorrência das pesquisas em busca de
numerários realizadas via BACENJUD, que não possui condições de
arcar com os encargos do processo. Enfatiza que se encontra
endividado, de tal forma que os débitos superam o valor dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2234966-73.2020.8.26.0000/50000 - Monte Alto - Voto no 30.500 – BM/O
ativos. Destaca que não se faz necessário provar a miserabilidade para
a concessão da benesse e que não possui condições de pagar custas e
despesas processuais em valor que supera R$ 6.000,00, considerando
a grave crise financeira que atravessa. Subsidiariamente, pugna pelo
diferimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Pugna o agravante pela reforma da
decisão atacada para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade
de justiça ou o diferimento.
Malgrado as razões do recurso, o agravo
interno não merece ser provido.
Para melhor compreensão da controvérsia,
transcreve-se, na íntegra, a fundamentação da decisão recorrida:
“O Código de Processo Civil revogou parte da
Lei n. 1.060/50 e, no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da
declaração de pobreza deduzida exclusivamente por pessoa natural,
imputando à parte contrária o dever de afastar tal presunção, nos termos do
art. 100.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, ao tratar
da gratuidade justiça, esclarece que: “como antes ocorria, a alegação
de insuficiência goza de presunção de verdade, mas 'O juiz poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade...' (art. 99,
2o). Tal 'presunção vale apenas para a pessoa natural', mas seja qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2234966-73.2020.8.26.0000/50000 - Monte Alto - Voto no 30.500 – BM/O
for o requerente, surgindo a dúvida, o juiz deverá '...determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2o, última parte). Neste caso, a consequência só pode ser
uma: em razão da presunção relativa de verdade, se o requerente for
pessoa natural, a dúvida se interpreta a seu favor; se pessoa jurídica,
a dúvida é contra o requerente.” (Manual de Direto Processual Civil,
vol 1. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2017 versão digital)
No entanto, no caso, há elementos que
permitem afastar a presunção de pobreza financeira.
Na origem, o agravante requereu a concessão
do benefício (fls. 49-69), apresentando (i) comprovante de pagamento
de benefício do INSS no valor de R$ 1.036,98 (fls. 71) e (ii)
demonstração de que a tentativa de bloqueio via BACENJUD em suas
contas foi infrutívera (fls. 72-75). Instado a comprovar a
hipossuficiência financeira (fls. 107-108), o agravante desistiu do pleito
(fls. 127). A fls. 224-228, foi novamente requerido o benefício, o que
foi indeferido pelo Juízo e motivou a interposição do recurso.
Em seu recurso, o agravante não apresentou
qualquer documento que demonstrasse a situação de pobreza, apenas
afirmou que teve a gratuidade processual deferida em outros processos.
No entanto, a concessão da gratuidade em
outros autos não tem o condão de influenciar o Juízo em processo
diverso, que não está àquela decisão vinculado.
Outrossim, trata-se de dívida elevada (Cédula
Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/02060-6, emitida em
26/12/2012, pelo valor de R$ 800.000,00), com garantia de safra de
cebola no valor R$ 2.463.825,00.
O benefício da gratuidade processual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2234966-73.2020.8.26.0000/50000 - Monte Alto - Voto no 30.500 – BM/O
reservado às pessoas efetivamente pobres, desvalidas, que não podem
arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria sobrevivência.
Não se verifica, no caso, qualquer indicação de pobreza, diante do
elevado valor da dívida, do valor da garantia e da indicação de que o
agravante é proprietário de fazendas.
Ademais, não há nos autos, quer em primeiro
ou segundo grau de jurisdição, qualquer documento ou elemento que
indique o estado patrimonial do devedor.
Nesse cenário, portanto, com fundamento em
dados objetivos constantes dos autos, cumpre confirmar a decisão que
indeferiu a gratuidade processual.
Desprovejo o recurso”.
De se destacar que a fls. 107/108 do processo
de origem já havia sido conferido prazo para o agravante provar fazer
jus à gratuidade, tendo ele desistido, inicialmente, do pedido de
gratuidade (fls. 127), motivo pelo qual a decisão agravada indeferiu a
benesse requerida novamente em momento posterior.
Cumpre esclarecer que, uma vez indeferida a
benesse em primeiro grau, cabia ao agravante instruir, desde logo, as
razões do recurso com elementos concretos a demonstrar seu
cabimento, o que não ocorreu, limitando o conhecimento do Tribunal
aos mesmo elementos já apresentados nos autos de origem, afigurando-
se, pois, dispensável nova intimação nos moldes art. 99, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2234966-73.2020.8.26.0000/50000 - Monte Alto - Voto no 30.500 – BM/O
Nesse
cenário,
reputa-se
corretamente
negada a gratuidade pelo Juízo a quo, uma vez que os elementos
constantes dos autos não permitem afirmar, com a certeza necessária,
que recolhimento das custas implicará em desmedido sacrifício ao
agravante, frisando-se que, se por um lado não é lícito obstaculizar o
acesso à tutela jurisdicional, exigindo da parte taxa judiciária cujo
recolhimento não está ao seu alcance, por outro, não se pode admitir a
concessão desenfreada da benesse em desfavor do Erário, privando-o
de importante receita destinada ao custeio da atividade Judiciária.
Ressalta-se que os documentos ora juntados
ao presente recurso tampouco modificam o posicionamento firmado.
Deveras, observa-se da declaração do
imposto de renda do agravante que, em 2015, ele titularizava um
patrimônio de mais de R$ 2.000.000,00 e que, diferentemente do que
alega, suas dívidas não superavam o valor de seus ativos (fls. 12/22).
Inclusive, da sua atividade rural, no mesmo ano, o agravante obteve
um lucro de praticamente R$ 300.000,00 (fls. 23), tendo sido
tributado por ganho de capital.
Do mesmo modo, os documentos ora
juntados afastam, a bem da verdade, a presunção da hipossuficiência
financeira.
Tampouco
comprovam
a
momentânea
dificuldade financeira aduzida pelo agravante para se acolher o pedido
do diferimento das custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2234966-73.2020.8.26.0000/50000 - Monte Alto - Voto no 30.500 – BM/O
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, desta feita confirmada, pelo colegiado, a decisão
monocrática do Relator.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator